Tribunal: TJSP
Processo: 2272402-27.2024.8.26.0000
Classe: Reclamação / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DIREITOS REMUNERATÓRIOS E PREVIDENCIÁRIOS. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
I. Caso em Exame
1. Reclamação ajuizada por Denise Hermenegildo Rosa contra acórdão da 8a Câmara de Direito Público que manteve sentença de primeiro grau, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo judicial referente a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DIREITOS REMUNERATÓRIOS E PREVIDENCIÁRIOS. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
I. Caso em Exame
1. Reclamação ajuizada por Denise Hermenegildo Rosa contra acórdão da 8a Câmara de Direito Público que manteve sentença de primeiro grau, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo judicial referente a direitos remuneratórios e previdenciários de ex-soldado PM temporário, com base em decisões vinculantes do STF.
II. Questão em Discussão
2. Intempestividade do ajuizamento da reclamação, uma vez que foi proposta após o trânsito em julgado do acórdão reclamado.
III. Razões de Decidir
3. A reclamação deve ser manejada antes da formação de coisa julgada sobre a decisão reclamada, conforme art. 988, § 5o, I, do CPC e Súmula no 734 do STF.
4. A petição inicial é inadmissível, pois a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de ação rescisória.
IV. Dispositivo e Tese
5. Indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito.
Tese de julgamento: 1. A reclamação é inadmissível se proposta após o trânsito em julgado do acórdão reclamado. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de ação rescisória.